Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0011373-53.1996.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FABIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, MARIA DYRCE AMARO PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, LUIZ GONZAGA COIMBRA (ESPÓLIO DE), JOSIMARA PINHEIRO AGUIAR, MARCELO ANTONIO AMARO PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO (ESPÓLIO DE) DECISÃO Trata-se de apelações da r. sentença prolatada na ação de desapropriação indireta ajuizada inicialmente por SEBASTIÃO FALCÃO TRINDADE e SILVANA SANTOS DAVID em face do DISTRITO FEDERAL que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora. Iniciado o julgamento, com a apresentação do voto do il. Relator Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, pedi vistas do processo. Conforme verifica-se nos autos do processo, no 0011373-53.1996.8.07.0016, que o conheci no primeiro grau de jurisdição, tendo inclusive proferido decisão interlocutória de saneamento, ID 12925332, p 23-24. Portanto, afirmo meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso II, do CPC/2015, in verbis: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; Desta forma, devolvo o pedido de vistas para as devidas providências. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023